Tribunal: STF
Processo: HC 203352
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução penal. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 672.908/MG, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções penais indeferiu o pedido de comutação de penas formulado em favor do paciente, que cumpre pena total de 32 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, no art. 157, § 2º, I, c/c o art. 157, § 2º, I e II (por duas vezes), bem como no artigo 121, § 2º, todos do Código Penal. 
    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso. Em seguida, sobreveio a impetração de HC (672.908/MG) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o entendimento do magistrado singular é de que a data-base para fins de progressão de regime deve ser a data do último trânsito em julgado”. Sustenta, contudo, que, “conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, a unificação das penas, nos casos de condenação superveniente, não exerce qualquer influência sobe o marco inicial para a obtenção de benefícios afetos à execução, por ausência de previsão legal e afronta ao princípio da individualização das penas”.
    5. Prossegue a impetração para alegar que “o último marco interruptivo é a última prisão do sentenciado, que se deu em 06/10/2012, quando o paciente foi preso em flagrante pelo delito que culminou na GE 0129514-26.2014.8.13.0471”. Destaca que, “[a]pós a respectiva data, não houve qualquer outro evento capaz de interromper o cômputo da progressão de regime, razão pela qual merece retificação do cálculo de penas”.
    6. Com esses fundamentos, a defesa requer “a retificação do atestado de penas, determinando a fixação da data da última prisão como data-base para fins de progressão de regime”.
    7. Decido. 
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    11.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a contagem do prazo para a concessão de benefícios é interrompida e passa a ter como parâmetro a pena unificada ou somada, considerando-se como termo inicial para a contagem do período aquisitivo, a data do trânsito em julgado da última condenação, não importando se o delito é anterior ou posterior ao início da execução penal” (RHC 121.849, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:
    “Do atestado de pena nota-se que o agravante cumpre pena total de 32 (trinta e dois) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, diante da suposta prática dos crimes previstos no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, art. 157, §2º, inciso I, c/c art. 157, §2º, incisos I e II (por duas vezes), bem como artigo 121, §2º, todos do Código Penal, sendo que inexiste notícia do trânsito em julgado desta última condenação.
    À época do Decreto Presidencial nº 9.246/17, considerando os dispositivos acima colacionados, tem-se que o reeducando deveria ter cumprido no mínimo 1/3 da pena referente às condenações no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, art. 157, §2º, inciso I, c/c art. 157, §2º, incisos I e II (por duas vezes), do Código Penal. Sucede que, a teor da decisão contida no Sequencial de n. 2 dos autos de nº 0129472-74.2014.8.13.0471 (consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado), o marco inicial para a concessão de benefícios havia sido reestabelecido como a data da publicação da última sentença com a superveniência de nova condenação.
    Dessa forma, fica claro em análise da Linha do Tempo que o apenado não cumpriu o requisito objetivo de 1/3 da condenação em crimes comuns para a regular comutação de sua pena, desatendendo, portanto, ao requisito constante do Decreto Presidencial. 
    Feitas essas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOLHE PROVIMENTO, mantendo os exatos termos da r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. É como voto.”
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator